Tribunal: STF
Processo: RE 74036
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-12
Data de publicação: 1972-06-12

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM; MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUANTO NÃO HOUVER
DECISÃO, TRANSITADA EM JULGADO, SOBRE A IMPROCEDENCIA DA QUESTÃO
FISCAL SUSCITADA, NÃO PODERA SER RECONHECIDO DIREITO LIQUIDO E
CERTO, CONSUBSTANCIADO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 10, N. 2, DO DL.
8.439, DE 24.12.1945. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.